Tribunal: STF
Processo: AP 1797
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Ação Penal autuada em face de SIDNEI KIST, em razão de denúncia integralmente recebida pela Primeira Turma desta SUPREMA CORTE (INQ 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 9/6/2023, imputando-lhe a prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal.



    A Procuradoria-Geral da República e a Defesa de SIDNEI KIST apresentaram alegações finais (eDocs. 79 e 114) e, em 10/9/2025, os autos foram encaminhados ao Ministro Revisor (eDoc. 128).



    A Defesa do réu requereu “a revogação da medida cautelar de monitoramento eletrônico”, sob os fundamentos de que “o equipamento de monitoração eletrônica tem apresentado falhas técnicas recorrentes, com registros de ausência de sinal de GPRS, problemas de bateria e violação da caixa” e que “e já transcorreram mais de dois anos desde o recebimento da denúncia, sem que tenha sido proferida sentença, o que configura excesso de prazo na formação da culpa e torna desproporcional a manutenção das medidas cautelares mais gravosas” (eDoc. 172).



    É o relatório. DECIDO.



    Em 21/3/2023, nos autos da Pet 10.820/DF, concedi a liberdade provisória a SIDNEI KIST, mediante a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, dentre elas a “(i) Proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pela Polícia Federal em Brasília/DF, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço fixo indicado pela Procuradoria-Geral da República na denúncia”.



    As medidas cautelares aplicadas, de forma alternativa ao cárcere, se mostravam, e ainda se mostram, necessárias e adequadas, nos termos do art. 282 do Código de Processo Penal.



    Portanto, a alegação isolada de que já houve o término da instrução, não justifica a sua revogação, uma vez que o seu cumprimento é condição da liberdade provisória concedida ao réu, conforme determinado por esta SUPREMA CORTE.



    Por conseguinte, não houve qualquer alteração fático-jurídico desde a decisão que substituiu a prisão preventiva por medidas cautelares dispostas no art. 319 do Código de Processo Penal.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, INDEFIRO o pedido de SIDNEI KIST. 



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de dezembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



  Documento assinado digitalmente